Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719037-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NO MAS VELLO, S.L. AGRAVADO: ATHENAS MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME D E S P A C H O Mediante a petição de ID 30753274, a parte agravante manifesta sua oposição ao julgamento virtual, em virtude do interesse em realizar sustentação oral. Nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamentou os procedimentos relativos às sessões virtuais no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 42a Sessão Ordinária Virtual no período de 18/11 a 25/11/2021. Assim, inclua-se o feito em sessão por videoconferência. No que concerne ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. No caso dos autos, o agravo interno foi tirado de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não se amoldando, portanto, à previsão regimental, de modo que indefiro o pedido de sustentação oral formulado, ficando assegurado o acompanhamento do julgamento aos ilustres advogados. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador